Tribunal: TJES
Processo: 5015587-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015587-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE LUIZ DE PAULA AZEVEDO

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015587-07.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAMON DOS SANTOS

PACIENTE: ANDRE LUIZ DE PAULA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º E § 4º, IV, DA LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

EXCESSO DE PRAZO E INÉRCIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
O alegado excesso de prazo é afastado em atenção ao
Princípio da Razoabilidade
. A dilação temporal é plenamente justificável pela
complexidade do feito
, que envolve
pluralidade de 12 (doze) réus
e a necessidade de
citação do Paciente em outro Estado da Federação
(Minas Gerais). Constatada a regularidade da marcha processual e a
ausência de desídia
do Juízo de primeiro grau, o constrangimento ilegal não se configura.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
A custódia cautelar encontra
fundamentação idônea
e
concreta
no
Art. 312 do CPP
, visando à
garantia da ordem pública
. A conduta imputada — integração de
organização criminosa armada
(PCV/Tropa do Pânico) com
atuação interestadual
— revela
elevada periculosidade social
e risco real de reiteração delitiva.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
A alegação de fragilidade probatória demanda aprofundada incursão no mérito da ação penal, sendo
inviável apreciação conclusiva
em sede de
Habeas Corpus
. As
condições pessoais favoráveis
(residência fixa, ocupação lícita) não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos concretos.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Revelam-se
insuficientes
e inadequadas para acautelar a ordem pública, diante da complexidade e extensão da organização criminosa em questão.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS
os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores da
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade
, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015587-07.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RAMON DOS SANTOS

PACIENTE: ANDRE LUIZ DE PAULA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ DE PAULA AZEVEDO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, apontado como Autoridade Coatora.

Nesse sentido, relata o impetrante, que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal nº 5022852-13.2025.8.08.0048, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 40, incisos III, IV e V, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º, §2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 05/07/2025.

Contudo, alega a ocorrência de excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória, sustentando que o juízo de origem teria permanecido inerte por mais de dois meses sem decidir o requerimento protocolado em 15/07/2025. Além disso, argumenta a ausência de requisitos da prisão preventiva, notadamente a falta de materialidade e de indícios concretos de autoria.

Aduz, por fim, violação aos princípios da isonomia, proporcionalidade e presunção de inocência, bem como ausência de motivação concreta na decisão que decretou e manteve a custódia.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, conforme Id. 16471257.

Manifestação de informações da Autoridade Coatora no Id. 16612600.

Após, a Procuradoria de Justiça opina pela Denegação da presente ordem de Habeas Corpus, no Id. 17041672.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O
Habeas Corpus
preenche pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conheço do
writ
.

I – DA ALEGAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO

Preliminarmente, aduz a Defesa quanto a configuração do excesso de prazo ou inércia judicial. Contudo, vale ressaltar que se trata de uma ação penal com pluralidade de 12 (doze) réus, tramitando sob a disciplina de crimes graves como tráfico interestadual e organização criminosa armada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, afasta excesso de prazo quando o curso processual se encontra regular, sendo a dilação temporal justificada por peculiaridades do caso.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025

Ademais, o Juízo de primeiro grau demonstrou por meio de suas informações de Id. 16612600, destacou a necessidade de citação do Paciente em outro Estado da Federação (Minas Gerais), fator que, por óbvio, impõe retardo à marcha processual.

Dessa forma, a demora processual observada se mostra compatível com a estrutura do feito, afastando-se o argumento de desídia estatal. Não há violação ao princípio da duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF/88).

II – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Subsidiariamente, a custódia preventiva encontra-se fundamentação idônea e concreta, respaldada no Art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública.

Contudo, os fatos imputados revelam gravidade concreta extremada, pois o Paciente é acusado de integrar organização criminosa armada (PCV – Primeiro Comando de Vitória/Tropa do Pânico), com indícios de atuação interestadual e prática de tráfico, condutas que, somadas, demonstram periculosidade social incompatível com liberdade imediata.

Ademais, a mera alegação de fragilidade probatória, baseada na ausência de perícia em
prints
de WhatsApp ou falta de apreensão direta de entorpecentes, é matéria que demanda aprofundada incursão no mérito da ação penal, sendo inviável apreciação conclusiva em sede estreita de
Habeas Corpus
.

Além disso, para fins cautelares, existência de indícios suficientes de autoria e materialidade (o
fumus commissi delicti
), extraídos da investigação policial e do recebimento da denúncia, basta.

Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não possuem condão para revogar a prisão cautelar quando esta se encontra alicerçada em dados concretos da gravidade da conduta e do risco social.

Dessa forma, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP) mostra-se insuficiente e inadequada para tutelar a ordem pública no presente caso, devido a alta complexidade e extensão da organização criminosa exigem medida extrema de segregação.

Constatada a legalidade da prisão e a idoneidade da motivação, inexiste o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.